Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700922-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: CLÍNICAS GUARÁ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. FATURAS. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ. 3. As faturas que tiveram origem na prestação de serviços de assistência médica revelam-se hábeis a embasar a ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo. 4. Apesar de os embargos possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas. Dessa forma, é da parte embargante o ônus da prova da inexistência do débito, sendo desnecessário o autor da ação monitória demonstrar a causa de emissão do título de crédito. 5. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais. A recorrente aponta violação aos artigos 397 e 884, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de documento hábil a lastrear a ação monitória, porquanto ausente a comprovação da prestação de serviços referentes aos valores cobrados. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 397 e 884, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, a ação monitória ajuizada pelo autor veio acompanhada de prova documental hábil a demonstrar elevado grau de probabilidade da existência de crédito a ser recebido da parte ré, sendo certo ser prescindível, como visto, a necessidade de certeza sobre a dívida. Do cotejo dos autos, observa-se que a autora persegue as importâncias descritas nas faturas coligidas ao ID 26166743 e 26166744, referente ao “Contrato de Prestação de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia e Clínicas de Assistência à Saúde” (ID 26166742). Colaciona, assim, a planilha discriminada do débito, no valor principal de R$ 88.267,83, mais juros e correção monetária, acrescendo-se a incidência de multa contratual, à razão de 2% (dois por cento) sobre cada uma das parcelas inadimplidas, conforme previsão da cláusula 29.2 do contrato em debate (ID 27598546 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024